Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de percepção de valores relativos a exercícios anteriores, reconhecido administrativamente pelo Distrito Federal, em razão de prescrição.
2. Em suas razões recursais, a requerente/recorrente alega, em síntese, que a Administração Pública reconheceu em 30/01/2023 que ela teria direitos a créditos decorrentes de exercícios anteriores, totalizando R$ 101,98 (cento e um reais e noventa e oito centavos). Entende que a prescrição não se aplica ao caso dos autos, pois o Distrito Federal nunca promoveu qualquer ato que desse a entender que não iria pagar, pelo contrário, no próprio reconhecimento de dívida afirma que vai pagar quando for conveniente (ID. 49380034 – Pág. 1/2), e, assim o prazo prescricional resta suspenso. Requer, desta forma, o afastamento da preliminar de prescrição, e, no mérito, pede a procedência dos pedidos para reconhecer devida a cobrança do valor de R$ 101,98 (cento e um reais e noventa e oito centavos), a título de acertos financeiros de exercício findo, devidamente atualizado e corrigido monetariamente considerando as datas de referência informadas na declaração de despesas de exercícios anteriores, acrescidos de juros de mora a partir da citação.
3. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo em razão do pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que ora lhe é concedido. Contrarrazões apresentadas (ID. 49380056).
4. No caso dos autos, a declaração emitida pela Administração Pública na data de 30/01/2023, reconhecendo o direito da servidora de receber montante referente a despesas de exercícios anteriores (ID. 49380034), em conjunto com a informação apresentada de que o pagamento de despesas de Exercícios aguarda-se disponibilidade orçamentária e financeira por parte do Governo do Distrito Federal para tomar providências em relação à efetivação dos respectivos pagamentos pendentes, comprova a não ocorrência da prescrição.
5. Com efeito, pelo princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, aplica-se à situação em contexto o artigo 4o do Decreto no 20.910/1932 que estabelece o seguinte: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
6. Ademais, “[...] 4. A jurisprudência c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o reconhecimento administrativo do débito é eficaz para promover a interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC) ou a renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC). Assim, tanto o reconhecimento normativo quanto o administrativo do débito pela administração implica renúncia tácita à prescrição. Desse modo, o ato formal de reconhecimento da dívida pela administração atraiu a renúncia tácita à prescrição das parcelas devidas há mais de 05 anos do ajuizamento da ação.” (Acórdão 1275271, 07083371920208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido outros julgados recentes: (Acórdão 1734043, 07636327020228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1733261, 07570679020228070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1607609, 07559872820218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1428560, 07657609720218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Afastada a prescrição, aplica-se a Teoria da Causa Madura, porquanto o processo está apto a julgamento, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC.
8. Encontra-se incontroverso o reconhecimento administrativo por dívida de exercícios anteriores, emitido pelo Distrito Federal na data de 30/01/2023, totalizando R$ 101,98 (cento e um reais e noventa e oito centavos).
9. Posto isto, a sentença deve ser reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente/requerente a quantia de R$ 101,98 (cento e um reais e noventa e oito centavos), ID. ID. 49380034, a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização, acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08/12/2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021.
10. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.